Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LESÕES RECIPROCAS. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a vítima, não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender da vítima ou mesmo que tenha ocorrido lesão corporal recíproca, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, fartamente demonstrado nos autos que o acusado, consciente e voluntariamente, discutiu com a vítima e deu início aos fatos, agredindo a vítima de forma imoderada.
4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.